Tribunal: TJSP
Processo: 0508606-43.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas de fiscalização e de publicidade dos exercícios de 2012 e 2013 e multa da vigilância sanitária do exercício de 2012 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Dívida de natureza não tributária, com prescrição regida pelo Decreto no 20.910/32 e ação proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Prazo quinquenal interrompido pelo despacho que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas de fiscalização e de publicidade dos exercícios de 2012 e 2013 e multa da vigilância sanitária do exercício de 2012 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Dívida de natureza não tributária, com prescrição regida pelo Decreto no 20.910/32 e ação proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Prazo quinquenal interrompido pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 09/09/2015 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 6 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.